Tribunal: TJES
Processo: 0017914-17.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017914-17.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO ELIEZER CASER e outros (9)

APELADO: LEONARDO POLESE GAVIORNO e outros (9)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou
os
embargos de declaração

anteriores, apresentados contra acórdão que apreciou recurso
de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se
persiste n
o acórdão recorrido
vício de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

5. Sujeitam-se à multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC os embargos de declaração opostos em reiteração de argumentos já ventilados, com caráter meramente protelatório, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2°.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017914-17.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO ELIEZER CASER, ROSANA GUIDONI MARGON, ANDREA MARGON CASER, LEONARDO POLESE GAVIORNO, K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARILIA GRASSI VELOSO, MAILSON DE CARVALHO BRAGA, COLISEU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, E. D. S., MARCOS ROBERTO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: PATRICK ROBERTO BASTOS DOS SANTOS - ES29300
Advogado do(a) APELANTE: MARLON STREY DOS SANTOS - ES26556-A
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A
Advogados do(a) APELANTE: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO - ES6403, SONIA EDITH DIAS - ES4984-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO - MG95101-A
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A
APELADO: LEONARDO POLESE GAVIORNO, K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MARILIA GRASSI VELOSO, MAILSON DE CARVALHO BRAGA, COLISEU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, E. D. S., MARCOS ROBERTO DA SILVA, MAURO ELIEZER CASER, ROSANA GUIDONI MARGON, ANDREA MARGON CASER
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO - MG95101-A
Advogado do(a) APELADO: PATRICK ROBERTO BASTOS DOS SANTOS - ES29300
Advogados do(a) APELADO: ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO - ES6403, SONIA EDITH DIAS - ES4984-A
Advogado do(a) APELADO: MARLON STREY DOS SANTOS - ES26556-A
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A

VOTO

Trata-se de novo recurso de embargos de declaração opostos
por
Leonardo Polese Gaviorno

c
ontra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que
rejeitou
os embargos de declaração anteriormente opostos.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios
argumentando que persiste o vício de
omissão, quanto à
ausência de intimação específica para fins de recolhimento do preparo; bem como contradição processual por tratamento desigual entre as partes.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração,
conforme já delineado no julgado anterior
, sabe-se que sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas,
repita-se
, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Fixadas tais breves premissas,
tenho que o presente recurso não merece ser provido
, vez que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
sendo certo que se trata de
mera
reiteração d
as razões recursais anteriores
.

Com efeito, o acórdão recorrido – proferido por ocasião dos embargos de declaração anteriores – enfrentou exaustivamente a
questão acerca da deserção do recurso de apelação apresentado nestes autos, inclusive quanto à necessidade de intimação específica
, nos seguintes termos:

“
A fundamentação externada no
decisum
foi clara quanto ao reconhecimento da deserção do recurso, vez que o apelante não comprovou o devido preparo, apesar de intimado especificamente para tanto.

De fato, por meio do despacho lançado aos autos sob ID 11868965, determinei a intimação do apelante para manifestação específica quanto à preliminar de deserção do recurso, tendo esta parte quedado-se silente.

Não é por demais repisar o trecho do voto condutor: ‘quando da apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação da contraparte, também desacompanhado da respectiva guia de custas, verifico que o apelante Leonardo Polese Gaviorno expressamente pugnou pelo não conhecimento do recurso, aduzindo preliminar de deserção, o que beira a má-fé processual’ [...]”.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que,
repita-se
, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Considerando a advertência feita em oportunidade anterior e o caráter meramente protelatório dos embargos,
fixo ao embargante a multa prevista no arti
g
o 1.026, §2
°
, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.